Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701046-19.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS APELADO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Ficam as partes intimadas a manifestar acerca do retorno dos autos do C. STJ, no que se refere à reforma da tese do Tema 414, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator